Tribunal: TJBA
Processo: 0054919-82.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0054919-82.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DIRETA (COMUM). REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174 DO CTN (ANTERIOR À LC 118/2005). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. DISTINÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 40 DA LEF E DO TEMA REsp 1.340.553/RS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA (CPC, ART. 487, II). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão monocrática que negara provimento à apelação fazendária e mantivera a extinção da execução fiscal do ISS dos exercícios de 1993/1994 por prescrição direta (CPC, art. 487, II). O crédito foi definitivamente constituído em 16/10/2000; a execução foi ajuizada em 04/05/2004; as tentativas de citação (maio e novembro/2004) restaram infrutíferas e jamais houve citação válida. A sentença extintiva é de 16/08/2023. O Agravante busca afastar a prescrição, invocando a Súmula 106/STJ, a aplicação do REsp 1.340.553/RS e o princípio da efetividade, para determinar o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a mora exclusiva do Poder Judiciário afasta a prescrição, à luz da Súmula 106/STJ; (ii) estabelecer se o caso atrai a disciplina da prescrição intercorrente do art. 40 da LEF (Tema REsp 1.340.553/RS) ou se se trata de prescrição direta; (iii) determinar o termo inicial e as causas interruptivas do prazo prescricional sob a redação original do art. 174 do CTN, vigente ao tempo do ajuizamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se a redação original do art. 174 do CTN, pois a execução foi ajuizada em 04/05/2004, de modo que a interrupção da prescrição exige citação pessoal válida do devedor, não bastando o despacho citatório. 4. Inexistindo citação válida ou outro ato interruptivo entre a constituição definitiva do crédito (16/10/2000) e a sentença (16/08/2023), configura-se a prescrição direta quinquenal da pretensão executiva. 5. A Súmula 106/STJ somente incide quando demonstrada mora exclusivamente imputável ao mecanismo da Justiça, o que não se verifica, pois não há prova de culpa exclusiva do Judiciário nem de diligências efetivas do exequente que tenham sido obstadas. 6. As teses do REsp 1.340.553/RS (Tema repetitivo) disciplinam a prescrição intercorrente do art. 40 da LEF e exigem, para suspensão e curso automático de prazos, a ciência da não localização do devedor ou inexistência de bens, além de atos efetivos (citação/constrição) para interromper; no caso, a hipótese é de prescrição direta, não de intercorrente. 7. O art. 40 da LEF e a Súmula 314/STJ não afastam a conclusão de prescrição direta sob o regime do art. 174 do CTN (redação anterior), que exige citação pessoal para interromper o prazo. 8. A manutenção do reconhecimento da prescrição observa a legalidade e a segurança jurídica, impedindo a perpetuação da pretensão executiva sem causa interruptiva válida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Em execuções fiscais ajuizadas antes da LC 118/2005, somente a citação pessoal válida interrompe a prescrição (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, redação original). 2. Ausente citação válida no quinquênio contado da constituição definitiva do crédito, consuma-se a prescrição direta, com extinção do feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, II). 3. A Súmula 106/STJ só afasta a prescrição quando demonstrada mora exclusiva do Poder Judiciário, não se aplicando diante de inércia ou insuficiência de diligências do exequente. 4. As teses do REsp 1.340.553/RS sobre prescrição intercorrente (art. 40 da LEF) não afastam a prescrição direta quando ausentes citação válida e atos efetivos de constrição. 5. O art. 40 da LEF e a Súmula 314/STJ não substituem o regime interruptivo do art. 174 do CTN (redação anterior), inaplicável a mera alegação de efetividade processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 (princípios gerais). CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I (redação original). LC 118/2005. LEF (Lei nº 6.830/1980), art. 40, §§ 1º e 2º. CPC/2015, arts. 487, II; 1.021; 932, IV e V, “b”. Súmulas STJ 106 e 314; Súmula 568/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema repetitivo), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/12/2015. STJ, AgRg no REsp 1.120.295/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/09/2010. STJ, AgRg no REsp 1.102.431/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2009. STJ, AgRg no REsp 1.079.068/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 19/12/2008. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO INTERNO N.º 0054919-82.2004.8.05.0001, tendo, como Agravante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR, e, como Agravada, CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA